Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000419-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME - CNPJ: 22.685.248/0001-76 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM - CPF: 001.537.231-65 (AGRAVADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARLON WILLIAM GOMES - CPF: 061.751.611-14 (TERCEIRO INTERESSADO), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000419-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - REMOÇÃO DOS
PERFIS
DAS REDES SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APENAS DO CONTEÚDO OFENSIVO – DESCABIMENTO – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO USUÁRIO DOS PERFIS A SEREM EXCLUÍDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em desproporcionalidade da decisão que determinou a remoção dos
perfis
do requerido junto ao Facebook e Instagram se o usuário descumpriu reiterada e deliberadamente ordem judicial para exclusão e abstenção de publicação de conteúdo ofensivo ao autor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
na

Ação de Obrigação de Fazer
MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME

e MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM
em face do agravante, de
MARLON WILLIAM GOMES e do TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA
, contra a decisão
que, em sede de embargos de declaração, determinou que o agravante promovesse a exclusão dos perfis de “fuxicosinop” (antigo “sinopmilgrau2”) e “sinopmilgrauof” da rede social Instagram e do perfil “sinopmilgrauof” da rede social Facebook, com as seguintes URL’s: “https://www.instagram.com/fuxicosinop/”;“https://www.instagram.com/sinopmilgrauof/” “https://www.facebook.com/sinopmilgrauof/.

Em síntese, sustenta o agravante que a ordem de remoção integral das contas e perfis nos serviços Instagram e Facebook é desproporcional e fere os direitos fundamentais de liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento dos usuários dos serviços, frente à possibilidade de remoção pontual de conteúdos.

Assevera que foi promovida pelo recorrente a remoção de todos os conteúdos que se encontravam ativos nos serviços Instagram e Facebook, o que torna a ordem de exclusão dos perfis desarrazoada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID

72769003).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 74300954).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação de origem foi ajuizada em razão de o requerido MARLON WILLIAM GOMES acusar os autores de denegrirem a imagem de seus parceiros e praticar homofobia com a suposta criação de perfis "fakes".

Os demandantes/agravados, então, requereram a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que os requeridos procedessem a imediata retirada das publicações que disponibilizavam conteúdo desonrosos à sua imagem, com a fixação de multa.

O pedido liminar foi deferido (ID 32013691 dos autos originários) e, após manifestação dos autores informando o descumprimento da ordem judicial, foi proferida nova decisão (ID 32808239 do processo de origem), em que reduziu-se o prazo de cumprimento da medida e determinou-se a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 para cada nova postagem, acarretando ainda na exclusão dos "
posts-perfis
" das redes sociais.

Consta que depois disso, os demandados postaram vídeo com mais difamações, razão pela qual foi requerida a exclusão dos seus

"perfis" nas redes sociais.

Por entender que as postagens não faziam menção expressa aos nomes e à imagem dos autores, foi indeferido o pedido.

Contra esta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 1019130-78.2020.8.11.0000, em que esta relatora deferiu parcialmente a liminar para que fossem excluídos das redes sociais os vídeos divulgados pelos requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias multa.

Consta que os requeridos novamente descumpriram a decisão judicial, razão pela qual os autores peticionaram requerendo a exclusão dos perfis "sinopmilgraouf" e "sinopmilgrau2" e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para o oferecimento de denúncia por crime de desobediência.

Tal pleito foi deferido pelo julgador singular, sendo determinada a intimação dos requeridos para que processem a exclusão dos perfis "sinopmilgraouf" e "sinopmilgrau2", bem como remeteu cópia do processo ao Ministério Público Estadual para apuração do crime de desobediência à ordem judicial.

Contra a mencionada decisão foi interposto Embargos de Declaração pelo requerido, ora agravante, e pelo Twitter Brasil Rede de Informação Ltda, cuja decisão ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que
a ordem de remoção integral das contas e perfis nos serviços Instagram e Facebook é desproporcional e fere os direitos fundamentais de liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento dos usuários dos serviços, frente à possibilidade de remoção pontual de conteúdos.

No entanto, conforme narrado linhas acima,
houve o reiterado descumprimento da ordem judicial pelos usuários dos perfis a serem excluídos, inclusive depois da decisão desta relatora no agravo de instrumento interposto pelos autores, no qual, apesar do pedido de remoção dos perfis do requerido,

determinou a exclusão das redes sociais apenas dos vídeos divulgados pelos agravados.

Insta salientar que as decisões judiciais são tomadas com base em elementos e provas constantes dos autos, de modo que, se o Poder Judiciário entendeu pela remoção de determinado conteúdo ou até mesmo perfil de usuário em razão de publicações ofensivas à honra e à imagem de outrem, tal ordem judicial obrigatoriamente deve ser cumprida.

A partir do momento em que o jurisdicionado não se submete à ordem judicial, descumprindo-a reiterada e deliberadamente, faz-se necessário a adoção de medidas mais severas, a fim de não apenas garantir a ordem como resguardar o direito daquele lesado.

Ademais, não se pode olvidar que na hipótese pesam dos dois lados direitos fundamentais, pois se de um lado existe a
liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento dos usuários dos serviços do agravante, do outro encontra-se o direito à honra e imagem de terceiro.

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular que determinou a exclusão dos perfis
“fuxicosinop” (antigo “sinopmilgrau2”) e “sinopmilgrauof” da rede social Instagram e do perfil “sinopmilgrauof” da rede social Facebook
, a qual, aliás, especificou corretamente os URLs a serem removidos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021